Tribunal: TJDFT
Processo: 0740822-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740822-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: THEMISTOCLES MARTINS JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS BRITO FECHINE ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE THEMISTOCLES MARTINS JÚNIOR contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília (ID 69254726) que, nos autos de ação ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 165.944,27. Em suas razões (ID 69254728), alega que: 1) há discrepância entre o microfilme da época da assinatura do contrato e o apresentado nos autos, com a adição de informações que não foram apresentadas ao consumidor; 2) a utilização de um contrato posterior à data da contratação viola a boa-fé objetiva e o dever de informação, além de constituir possível má-fé processual; 3) “A tela de autoatendimento apresentada nos autos limita-se a exibir o número de parcelas e o valor correspondente, sem detalhar as cláusulas contratuais ou esclarecer pontos cruciais sobre responsabilidades e garantias envolvidas.”; 4) a sentença foi omissa, por não considerar a possibilidade de existência de seguro prestamista. Era necessário o envio de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); 5) a cobrança de juros e comissão de permanência após a morte do mutuário é incompatível com o contrato de empréstimo consignado, já que a obrigação de pagamento está vinculada à existência de rendimentos provenientes da folha de pagamento; 6) a responsabilidade do espólio somente se estabelece após a sua notificação. Requer o reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Subsidiariamente, a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória ou sua reforma, haja vista a ilegalidade dos encargos cobrados. Preparo recolhido (ID 69254729/69254730). Contrarrazões apresentadas (ID 69254732). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. No caso, há incerteza quanto às características do contrato celebrado. O documento com as condições da operação, taxas e encargos não se encontra assinado pelo devedor (ID 69254501, p. 4). Também não foi comprovada a ciência ou aquiescência do de cujus quanto aos termos do contrato: o microfilme com as condições do acordo não corresponde ao contrato original e não se encontra assinado. Todavia, há início de prova significativo quanto a contratação do empréstimo consignado (ID 69254500, p. 11), sobretudo ante o seu pagamento pelo de cujus por mais de 5 anos. CONVERTO o julgamento em diligência, para que autor apresente a documentação original do contrato, bem como para que comprove a ciência do de cujus quanto aos termos do acordo. Simultaneamente, oficie-se a SUSEP para que apresente a documentação disponível referente ao contrato. Prazo comum: 10 dias. Após, retornem os autos. Brasília-DF, 24 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator